Tribunal: STJ
Processo: 5005036-83.2023.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196060 - MS (2024/0394975-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: PAULO GOMES CONCEICAO
ADVOGADO
: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
DE
PRESTAÇÃO
CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.742
/1993. DISTINÇÃO DO GRAU DE DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O
INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA DEFICIÊNCIA E
DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO AUTOR. PREENCHIDOS OS
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em análise, recurso especial no qual se discute o preenchimento dos requisitos para
a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.
2. O art. 203,
, e inciso V, da Constituição Federal, prevê que a assistência social
caput
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei.
3. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/1993 dispõe que, para efeito de concessão do benefício
assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeito de concessão
do benefício assistencial, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de
incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei
a imposição de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a sua concessão.
5. No caso dos autos, do que se extrai do acórdão recorrido, a perícia técnica
concentrou-se na falta de comprovação documental da incapacidade laboral do autor,
partindo da premissa equivocada de que seria necessária a invalidez total para
concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA50157523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: fb57739c-3ea2-41c4-acc1-6026609a8dac

6. Em que pese o acórdão tenha registrado a ausência de documentos médicos aptos
a confirmar o diagnóstico alegado, restou incontroverso que tanto a perícia
médica quanto a visita domiciliar, realizada pela perita assistente social, tiveram de ser
auxiliadas e interpretadas pela sobrinha do requerente, em razão de ser o autor
portador de deficiência auditiva e oral. Referidos fatos são suficientes a evidenciar o
impedimento de longo prazo capaz de obstruir a participação plena e efetiva do autor
na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
7. Embora se reconheça a necessidade de observância aos procedimentos
administrativos para o controle da concessão dos benefícios assistenciais, a autarquia
previdenciária, bem como o aplicador do Direito, têm o compromisso de buscar a
máxima efetividade e concretização da norma, para que seja garantido o
direito protegido pela Constituição Federal e os fins sociais aos quais a lei se destina.
8. Os arts. 5o da LINDB; e 8o do CPC concretizam a intenção do legislador pátrio de
que, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve investigar o propósito para o
qual a norma foi criada, garantindo que ela cumpra sua função social e promova o bem-
estar coletivo.
9. A adoção de mecanismos rígidos de comprovação da deficiência ou da
vulnerabilidade social, que se distanciam da realidade do caso concreto, obstam a
efetivação do acesso ao benefício assistencial às pessoas idosas e com deficiência,
em situação de vulnerabilidade social, configurando ofensa a direito fundamental
estabelecido na Constituição.
10. Quanto à comprovação da condição da miserabilidade, o acórdão recorrido
ressaltou que as condições socioeconômicas evidenciadas no estudo social indicam a
situação de vulnerabilidade social da parte autora.
11. Preenchidos os requisitos previstos no art. 20, §§ 2o e 3o, da Lei 8.742/1993, de
rigor a concessão do benefício de prestação continuada.
12. Recurso especial conhecido e provido, para julgar procedente o pedido de
concessão do benefício assistencial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50157523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: fb57739c-3ea2-41c4-acc1-6026609a8dac

RECURSO ESPECIAL No 2196060 - MS (2024/0394975-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: PAULO GOMES CONCEICAO
ADVOGADO
: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
DE
PRESTAÇÃO
CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.742
/1993. DISTINÇÃO DO GRAU DE DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O
INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA DEFICIÊNCIA E
DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO AUTOR. PREENCHIDOS OS
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em análise, recurso especial no qual se discute o preenchimento dos requisitos para
a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.
2. O art. 203,
, e inciso V, da Constituição Federal, prevê que a assistência social
caput
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei.
3. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/1993 dispõe que, para efeito de concessão do benefício
assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeito de concessão
do benefício assistencial, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de
incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei
a imposição de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a sua concessão.
5. No caso dos autos, do que se extrai do acórdão recorrido, a perícia técnica
concentrou-se na falta de comprovação documental da incapacidade laboral do autor,
partindo da premissa equivocada de que seria necessária a invalidez total para
concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

6. Em que pese o acórdão tenha registrado a ausência de documentos médicos aptos
a confirmar o diagnóstico alegado, restou incontroverso que tanto a perícia
médica quanto a visita domiciliar, realizada pela perita assistente social, tiveram de ser
auxiliadas e interpretadas pela sobrinha do requerente, em razão de ser o autor
portador de deficiência auditiva e oral. Referidos fatos são suficientes a evidenciar o
impedimento de longo prazo capaz de obstruir a participação plena e efetiva do autor
na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
7. Embora se reconheça a necessidade de observância aos procedimentos
administrativos para o controle da concessão dos benefícios assistenciais, a autarquia
previdenciária, bem como o aplicador do Direito, têm o compromisso de buscar a
máxima efetividade e concretização da norma, para que seja garantido o
direito protegido pela Constituição Federal e os fins sociais aos quais a lei se destina.
8. Os arts. 5o da LINDB; e 8o do CPC concretizam a intenção do legislador pátrio de
que, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve investigar o propósito para o
qual a norma foi criada, garantindo que ela cumpra sua função social e promova o bem-
estar coletivo.
9. A adoção de mecanismos rígidos de comprovação da deficiência ou da
vulnerabilidade social, que se distanciam da realidade do caso concreto, obstam a
efetivação do acesso ao benefício assistencial às pessoas idosas e com deficiência,
em situação de vulnerabilidade social, configurando ofensa a direito fundamental
estabelecido na Constituição.
10. Quanto à comprovação da condição da miserabilidade, o acórdão recorrido
ressaltou que as condições socioeconômicas evidenciadas no estudo social indicam a
situação de vulnerabilidade social da parte autora.
11. Preenchidos os requisitos previstos no art. 20, §§ 2o e 3o, da Lei 8.742/1993, de
rigor a concessão do benefício de prestação continuada.
12. Recurso especial conhecido e provido, para julgar procedente o pedido de
concessão do benefício assistencial.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por PAULO GOMES CONCEIÇÃO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, INCISO V,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU
PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO
DA DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO.
1. O benefício de prestação continuada está previsto no artigo 203,
inciso V, da Constituição Federal e foi regulamentado pelos artigos 20,
20-B, 21 e 21-A da Lei n.o 8.742/93 (LOAS), bem como pelo artigo 34
da Lei n.o 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

2. A concessão do referido benefício assistencial depende do
preenchimento concomitante dos requisitos etário (65 anos) ou
deficiência e hipossuficiência econômica.
3. O requisito da deficiência se caracteriza pelo impedimento de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo,
considerado o prazo mínimo de 02 (dois) anos, que obstrui a
participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Não se trata de mera incapacidade
laborativa, mas de conceito mais amplo, que deve considerar a
interação dos fatores biopsicossociais para a sua caracterização.
4. Quanto ao requisito da hipossuficiência econômica, a LOAS prevê
que resta configurado quando a renda familiar do requerente for inferior
a 1⁄4 (um per capita quarto) de salário-mínimo (art. 20, §3 o, LOAS).
5. No julgamento dos Recursos Extraordinários 567.985 e 580.963, o C.
STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do artigo 20, § 3o, da
LOAS, sem declaração de nulidade. Segundo a Corte Suprema, houve
um processo de inconstitucionalização do critério da renda de 1⁄4 (um
quarto) do salário-mínimo, considerando a per capita adoção
superveniente de outros critérios mais favoráveis aos necessitados em
leis assistenciais posteriores.
6. A renda de 1⁄4 (um quarto) do salário-mínimo constitui apenas
presunção per capita absoluta de miserabilidade, não constituindo óbice
à aferição da miserabilidade por outros meios de prova na hipótese de
superação deste limite, sendo, inclusive, adotado pela jurisprudência o
parâmetro de 1⁄2 (meio) salário mínimo , considerando a per capita sua
utilização para fins de participação em outros programas assistenciais.
7. Nos termos do artigo 20, § 14, da LOAS, a renda percebida por
pessoa idosa ou pessoa com deficiência do grupo familiar a título de
benefício assistencial, ou benefício previdenciário no valor de até 01
(um) salário-mínimo não deve ser computado para fins de cálculo da
renda familiar, tratando-se de regra incluída na legislação da per capita
assistência social pela Lei n.o 13.982/20, conforme as reiteradas
decisões judiciais neste sentido. O C. STJ pacificou este entendimento
no Tema Repetitivo 640.
8. A comprovação das condições socioeconômicas do grupo familiar na
seara judicial demanda preferencialmente a produção perícia por
assistente social, nos termos da Súmula 79, da TNU.
9. O laudo socioeconômico atestou a condição de miserabilidade da
parte autora. Contudo, a perícia médica concluiu pela ausência de
comprovação da existência da doença alegada, não restando
caracterizado, portanto, o preenchimento do requisito da deficiência.
10. A não comprovação do direito pleiteado não impede a renovação do
pedido caso a parte autora obtenha a confirmação da patologia alegada.
A coisa julgada não abrange fatos novos, sendo certo que os requisitos
do benefício de prestação continuada se caracterizam pela
mutabilidade, nos termos do artigo 21, da LOAS, que prevê a revisão a
cada dois anos do benefício concedido para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.
11. Majorados os honorários advocatícios devidos pela parte autora em
1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita,
conforme o artigo 98, §3 o, do Código de Processo Civil.
12. Apelação da parte autora desprovida (fls. 313-314).

No recurso especial, aponta o recorrente, além de divergência
jurisprudencial, violação ao art. 20, § 2o, da Lei 8.742/1993, ao fundamento de que, na
análise da existência ou não de deficiência, o que deve prevalecer não é a condição
física/biológica da pessoa nem a sua (in)capacidade laborativa, mas o produto dessa
condição quando em interação com as diversas barreiras existentes em seu cotidiano,
em especial as barreiras de natureza atitudinal, que se manifesta especialmente no
acesso ao emprego.
Assevera que, no presente caso, o autor possui 44 anos de idade e que,
sendo portador de deficiência auditiva e oral, não possui condições de participar plena
e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Ressalta que, "nas palavras do próprio
, o autor possui limitações, sendo que até
expert
necessitou de auxílio para se comunicar durante a perícia" (fl. 345).
No seu entendimento, "uma pessoa na situação do recorrente jamais
competiria em igualdade de condições/oportunidades com as demais pessoas, pois
alguém que permanecia o dia todo acamada em razão de suas patologias jamais
conseguiria desempenhar sua atividade laboral" (fl. 347).

Requer, ao final, o provimento do recurso.
Não apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido pelo
Tribunal de origem (fls. 358-359).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 364-385), proferi decisão
determinando a sua conversão em recurso especial, para melhor exame da
controvérsia (fls. 406-407).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 413-418).
É, em síntese, o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Na origem, PAULO GOMES DA CONCEIÇÃO ajuizou ação em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de benefício
assistencial à pessoa com deficiência.
A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor
não logrou êxito em provar a condição de portador de deficiência, nos termos do art.
20, § 2o, da Lei 8.742/1993.
Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, firme nos seguintes fundamentos:

No caso concreto, a parte autora pleiteou administrativamente a
concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência em
(...).
(...), que restou indeferido em

06/11/2020
02/02/2022
Após o ajuizamento da presente ação e determinação judicial, foi
realizada perícia médica em
(...), concluindo pela ausência
20/09/2022
,
:
de comprovação da existência da doença alegada in verbis

'A parte requerente está atualmente com 44 anos de idade,
escolaridade:
primeira
série
do
ensino
fundamental,
desempregado, pai de dois filhos (mais novo com 07 anos de
idade). Periciado avaliado por quadro de 'Perda da Audição por
transtorno de condução e/ou neurossensorial Surdo mudez não
Não
classificada em outra parte', de acordo com a petição, [...].
comprova comorbidades.
Pela dificuldade de comunicação com o periciado a perícia foi
realizada na presença de usa acompanhante, sobrinha, Franciele
Arruda da Silva de 31 anos de idade.
Foi solicitado no agendamento, TODOS, os documentos médicos
necessários para comprovação do quadro alegado.
Até a data de conclusão do laudo pericial não foram anexados
novos documentos médicos necessários para comprovação.
Durante a pericia foi relatado que o periciado apresentava perda
da audição desde o nascimento. 'A deficiência auditiva congênita
é uma deficiência auditiva que surge com o nascimento,
desenvolve-se no parto ou nos genes do nascimento em que a
criança desenvolve deficiência auditiva na medida que vai
crescendo, e com o passar do tempo.' Que também não há
comprovação.
Não foram anexados laudos médicos confirmado as patologias
alegadas. Os documentos médicos em anexo são solicitações de
exame, folhas 42, 43, 44, 73, 74 e 75. BERA (Exame do Potencial
Evocado Auditivo do Tronco Encefálico) possui o objetivo de
avaliar a integridade funcional do nervo auditivo e determinar se
Não há
há ou não um distúrbio na audição e seu grau.
comprovação de que o periciado tenha realizado o referido exame.
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Não foram anexadas cópias de prontuários.
Não há comprovação de entradas em pronto atendimento por
exacerbação do quadro.
Não comprovação de cirurgia ou previsão de que seja necessário.
Não há comprovação de tratamento não medicamentoso
(fisioterapia, consultas com fonoaudiólogos, etc.).
Não há comprovação de realização de exames de laboratório.
Não há comprovação de quadros agudos ou crônicos que tenham
causado dito quadro' (...).

Com efeito, a parte autora não juntou aos autos documentos médicos
confirmando o diagnóstico alegado, qual seja, a perda auditiva
congênita, o que impediu a avaliação do médico perito quanto à
deficiência apontada pelo recorrente.
Registra-se que, embora haja pedidos médicos para a realização de
exames auditivos, como bem apontado pelo perito judicial, não há
notícias de sua realização e de seu resultado.
Neste contexto, verifica-se que é irrelevante para a resolução da
presente demanda a argumentação da parte apelante no sentido de que
a deficiência não se confunde com a incapacidade laborativa.
Isto porque a controvérsia nos autos não reside quanto à correta
interpretação do conceito legal de deficiência, mas na ausência de
comprovação da própria doença a qual o autor alega ser portador. Não
restou comprovado, portanto, o requisito da deficiência.
Desta forma, em que pese as condições socioeconômicas evidenciadas
no estudo social, as quais indicam a situação de vulnerabilidade social
da parte autora (...), o não enquadramento em quaisquer das categorias
previstas no artigo 20,
, da Lei no 8.742/1993 (pessoa com
caput
deficiência ou pessoa idosa) constitui óbice à concessão do benefício
assistencial, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a r. sentença
recorrida.
[...]
Ante o exposto, nos termos nego provimento à apelação da parte
autora, da fundamentação.
Consoante relatado, no recurso especial, a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação ao art. 20, § 2o, da Lei 8.742/1993, ao fundamento de
que, "de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a exigência de
incapacidade total não está prevista em lei, pois a legislação não precisa o grau de
incapacidade, não cabendo então ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos
do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício" (fl. 350).
De partida, registro não se aplicar ao caso a Súmula 7/STJ, tendo em vista
que a equivocada valoração das provas produzidas nas instâncias de origem permite a
esta Corte Superior a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de
fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Sobre a temática posta à apreciação, convém registrar, inicialmente, a
previsão do art. 203,
, e inciso V, da Constituição Federal:
caput

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
(...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.

A Lei 8.742/1993 disciplinou mencionado dispositivo, garantindo o benefício
de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, à pessoa com deficiência e
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos, que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.
O art. 20, §§ 2o, 2o-A, 3o e 6o, do referido diploma normativo, dispõe:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a
(Redação
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
dada pela Lei no 12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
pessoas.
§ 2o-A. A concessão administrativa ou judicial do benefício de que trata
, nos termos
este artigo a pessoa com deficiência fica sujeita a avaliação
de regulamento.
[...]
§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei,
terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a
pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar
mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
(Redação dada pela Lei no 14.176, de 2021)
[...]
§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e
do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação
médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por
.
assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
(Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

Em relação ao requisito relativo à comprovação da deficiência, para efeito
de concessão do benefício assistencial, resta evidenciado no texto normativo que a
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeito de
concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria
não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não
cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles
previstos para a sua concessão.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA A PESSOA DEFICIENTE. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI

8.742/93. DISTINÇÃO QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS
NÃO PREVISTOS EM LEI, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do
permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser
devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto
demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que
obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade
de condições com as demais pessoas, sob pena de violação aos
arts. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e 2o, § 1o, I a III, da Lei 13.146/2015.
V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a
assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como
um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei.
VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional,
garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-
mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção, nem tê-la provida por sua família.
VII. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de
concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa
com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais
pessoas.
VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as
limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e
permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em
atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica,
pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade.
IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para
efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação
que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de
configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a
imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a
[...]
sua concessão.
X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para
reconhecer, nos termos do § 2o do art. 20 da Lei 8.742/93, que a parte
autora é portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício
de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento da
Apelação do INSS, como entender de direito, de vez que a autarquia, na
Apelação, sustentou inexistente o requisito da hipossuficiência, cujo
exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-lo prejudicado, à
míngua de prova da deficiência (REsp n. 1.962.868/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2023
).
28/3/2023

No ponto, extrai-se da fundamentação do voto condutor do acórdão
recorrido, quando da análise da deficiência que embasou o pedido inicial, que o
benefício requerido fora indeferido em virtude de ausência de comprovação da
incapacidade do autor, porquanto este "não juntou aos autos documentos médicos
confirmando o diagnóstico alegado, qual seja, a perda auditiva congênita, o que
impediu a avaliação do médico perito quanto à deficiência apontada pelo recorrente" (fl.
329).
Isso porque, de acordo com o laudo médico pericial transcrito no acórdão, o
autor afirmou possuir quadro de "perda da audição por transtorno de condução e/ou
neurossensorial surdo mudez não classificada em outra parte", quadro que, segundo o
perito, não restou comprovado, por considerar que "não foram anexados laudos
médicos confirmando as patologias alegadas" (fl. 329).
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Em contrapartida, no mesmo documento pericial, o próprio perito consignou
que, "pela dificuldade de comunicação com o periciado, a perícia foi realizada na
presença de sua acompanhante, sobrinha, Franciele Arruda da Silva de 31 anos de
idade".
Registrou o
, ainda, que:
expert

[...] a incapacidade total para o trabalho (invalidez) é caracterizada
somente quando uma doença acarreta real incapacidade laborativa, ou
seja, não basta somente o diagnóstico de uma doença, logo mediante
os resultados do exame físico afirmo que não há incapacidade

laborativa total. Não necessariamente implica ausência de doença ou
lesão.
Há indícios de que o periciado encontra-se trabalhando, (vide fotos das
mãos do periciado no final do laudo).
O fato de não falar e/ou ouvir, caso seja comprovado, não o torna
(fl. 154).
inválido. Este fato lhe causa limitações, mas não invalidez

Com as devidas vênias, observa-se que o perito concentrou seu parecer
técnico na falta de comprovação documental da incapacidade laboral do autor, partindo
da premissa equivocada de que seria necessária a invalidez total para concessão do
benefício pretendido.
Com efeito, parece ter havido uma confusão entre a necessidade de
comprovação da incapacidade laboral para a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, com a necessidade de comprovação da deficiência para fins de
concessão do benefício de prestação continuada, que é o caso dos autos.
Ademais, não parece razoável a conclusão da perícia no sentido da
inexistência de documentação médica para a comprovação da deficiência auditiva
congênita, enquanto registra que a inspeção teve de ser auxiliada e interpretada pela
sobrinha do autor, em razão da dificuldade de comunicação com o mesmo.
A corroborar com essa incongruência, inclusive, consta dos autos parecer,
emitido pela Procuradoria Regional da República da 3a Região, afirmando que,
"quando do estudo social (...), a Sra. Assistente Social consignou expressamente que
as informações do autor foram fornecidas em entrevista 'por meio da sobrinha
Franciele Conceição' e que o mesmo desde o nascimento é pessoa com deficiência
auditiva" (fl. 278).
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Ora, em que pese o acórdão recorrido tenha registrado a ausência de
documentos médicos confirmando o diagnóstico alegado, restou incontroverso nos
autos que tanto a perícia médica quanto a visita domiciliar realizada pela perita
assistente social tiveram de ser auxiliadas e interpretadas pela sobrinha do requerente,
em razão de ser o autor portador de deficiência auditiva e oral. Nesses termos,
referidos fatos são suficientes para evidenciar impedimento de longo prazo capaz de
obstruir a participação plena e efetiva do autor na sociedade, em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Embora se reconheça a necessidade de observância aos procedimentos
administrativos para o controle da concessão dos benefícios assistenciais, a autarquia
previdenciária, bem como o aplicador do Direito, têm o compromisso de buscar a
máxima efetividade e concretização da norma, para que seja garantido o direito
protegido pela Constituição Federal e os fins sociais aos quais a lei se destina.
Nessa linha, os arts. 5o da LINDB; e 8o do CPC concretizam a intenção do
legislador pátrio de que, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve investigar o
propósito para o qual a norma foi criada, garantindo que ela cumpra sua função social
e promova o bem-estar coletivo. Segue os referidos dispositivos:

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Desse modo, a adoção de mecanismos rígidos de comprovação da
deficiência ou vulnerabilidade social, que se distanciam da realidade do caso concreto,
obstam a efetivação do acesso ao benefício assistencial às pessoas idosas e com
deficiência, configurando ofensa a direito fundamental estabelecido pela Constituição.
De outra parte, quanto à comprovação da condição de miserabilidade e da
situação de vulnerabilidade do autor, o laudo socioeconômico anexado aos autos
informou que "o requerente não detém o mínimo necessário para desfrutar de uma
qualidade de vida digna, encontra-se em situação de vulnerabilidade e miserabilidade
social, haja vista devido suas condições de moradia precária (barraco), refeição
Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

(doação)" (fl. 169), registro que foi corroborado pelo acórdão recorrido, o qual ressaltou
que as condições socioeconômicas evidenciadas no estudo social indicam a situação
de vulnerabilidade social da parte autora (fl. 330).
Assim sendo, preenchidos os requisitos previstos no art. 20, §§ 2o e 3o, da
Lei 8.742/1993, de rigor a concessão do benefício de prestação continuada.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial, para julgar procedente o
pedido de concessão de benefício assistencial, a contar da data do requerimento
administrativo, observada a prescrição quinquenal.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50150799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/09/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 2177d581-45fe-46ec-a25e-3f46ff88aff9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0394975-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.196.060 / MS
Números Origem: 08018272220228120005 50050368320234039999
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO GOMES CONCEICAO
ADVOGADO
: VANDIR JOSE ANICETO DE LIMA - SP220713
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO: DIREITO ASSISTENCIAL - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Pessoa com
Deficiência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449803308209614@
2024/0394975-4 - REsp 2196060
Documento eletrônico VDA50127541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 02/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 0FE04DFD-030B-494E-BDC7-7C46C3AAAA0C